Tribunal: TJMT
Processo: 1020931-92.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020931-92.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), EDYJAYME EDUARDO FURTADO - CPF: 188.589.029-04 (EMBARGANTE), MARLI APARECIDA FURTADO - CPF: 528.611.121-15 (EMBARGANTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAVANA S/A - CNPJ: 03.487.501/0001-32 (EMBARGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), ANTONIO BRUNO DE SOUZA TOMAZ DE AQUINO - CPF: 029.490.431-00 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO E AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO E OMISSO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – NULIDADE ARGUIDA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS AUTOS – ANÁLISE ESCORREITA DAS TESES APRESENTADAS PELAS PARTES – VALORAÇÃO DAS PROVAS QUE MELHOR SERVIRAM AO JUSTO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – MERO INCONFORMISMO DA PARTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Todas as questões levadas à julgamento foram extraídas das teses apresentadas pelas partes, tendo sido sopesados os argumentos, fatos e documentos necessários/úteis para o deslinde do feito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto por EDJAYME EDUARDO FURTADO e MARLI APARECIDA FURTADO, em face do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face da AGROPECUÁRIA SAVANA S.A.

Para tanto, os embargantes defendem, inicialmente, a nulidade do acórdão, sob o argumento de que a fundamentação do julgado se utilizou de tese não abordada no contexto dos autos, em que se discutiu apenas fatos e direitos atinentes à lide possessória, sem qualquer menção à existência de uma ação reivindicatória envolvendo a Embargada e um terceiro.

Salientam que o acórdão é contraditório, pois teria valorado apenas a prova oral produzida pelas testemunhas arroladas pela empresa embargada. Além disso, haveriam divergências entre o depoimento das testemunhas e o que foi transcrito no Acórdão.

Falam, ainda, de omissão quanto ao exame do estudo técnico apresentado nos autos da ação de manutenção de posse realizado por profissional contratado pelos autores.

Por fim, pugnam pela manifestação colegiada, para fins de prequestionamento, a respeito de artigos constitucionais e infraconstitucionais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação dos embargantes, o Acórdão embargado não padece de nulidade, omissão ou contradição alguma, que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado do julgamento.

Com a devida vênia, a irresignação dos embargantes não encontra apoio na realidade do autos e decorre, ao que tudo indica, do mero inconformismo com o decidido.

A embargante fala em nulidade do julgamento, sob o pueril argumento de que o Acórdão embargado teria levado em conta fatos totalmente novos dentro do contexto dos autos, que mereciam contraditório específico prévio.

Não é assim, contudo.

Da análise dos autos, verifica-se que todas as questões levadas à julgamento foram extraídas das teses apresentadas pelas partes, tendo sido sopesados os argumentos, fatos e documentos necessários/úteis para o deslinde do feito.

Como dito por ocasião do julgamento embargado, o destino da tutela possessória levou em conta as provas de fato, especialmente dos depoimentos testemunhais colhidos em audiência de justificação, em que os proprietários das fazendas vizinhas e um de seus funcionários, foram uníssonos em reconhecer a posse longeva da embargada e desconhecer, em absoluto, a pessoa dos embargantes. Na ocasião, também foi dito que as testemunhas dos embargantes eram pessoas que foram por eles contratadas para alguma finalidade e cujos depoimentos, bem por isso, não apresentavam a densidade necessária para convencer do contrário, até por não serem da região.

Ainda, nenhuma nulidade decorre da mera menção do Acórdão embargado à tese de que a posse em questão já havia sido debatida nos Autos da Ação Reivindicatória de nº 32-80.2008.811.0086, a um, pois, ela não constituiu surpresa alguma, na medida em que extraída de manifestação expressa das contrarrazões recursais e, a dois, pois registrada apenas
en passant
, como mero reforço/ilustração e não como
ratio decidendi.

Adiante, os embargantes falam da ocorrência de contradição, ao argumento de que os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência de justificação foram equivocadamente transcritos pelo Acórdão embargado.

Nada mais absurdo.

Depois de reanalisadas as mídias com os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência de justificação, cujos pontos nucleares para o deslinde da lide foram fielmente reproduzidos no Acórdão embargado, tanto que os embargantes sequer se dignaram a indicar quais falas teriam sido invertidas ou sonegadas, persiste o juízo de que o direito possessório assiste à embargada, que, repita-se, foi reconhecida por todos os vizinhos como possuidora da área objeto da controvérsia, há anos.

Ademais, quanto à omissão alegada nos autos, cumpre registrar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

A esse respeito, os embargantes alegaram que não houve exame acerca da perícia particular apresentada por eles, nos autos da ação de manutenção de posse no id nº 67025532, a qual demonstraria a confusão perpetrada pela embargada, que, por sua vez, teria induzido o Juízo a erro.

Com efeito, além de constituir prova unilateral e, portanto, de valor probatório insignificante até que ultimado o contraditório e a instrução processual, a aludida perícia particular não traz qualquer esclarecimento/evidência concreta do exercício de posse sobre a área.

Por fim, não subsiste qualquer violação aos artigos constitucionais e infraconstitucionais destacados pelos embargantes, que foram adequadamente interpretados e aplicados ao caso concreto.

Sob esse prisma, considerando que, exceto quando associado a alguma obscuridade, contradição ou omissão, o prequestionamento não encontra amparo no Recurso de Embargos de Declaração.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) 3. Os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 331037/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 28/02/2014).

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente, como cediço, é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022